Tribunal: TJBA
Processo: 8010987-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010987-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE GUILHERME RAVAZZANO

Advogado(s)
:
FABIO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Execução fiscal ajuizada pelo Município do Salvador em face do Executado/Apelado, visando à cobrança de IPTU/TRSD relativos aos exercícios de 2019 e 2020. O executado alegou ilegitimidade passiva por não ser mais titular do imóvel desde 2013, quando houve arrematação judicial. A sentença reconheceu a ilegitimidade e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.010,50. O Município apelou, sustentando a inaplicabilidade da verba honorária ou, subsidiariamente, a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar (i) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do feito por ilegitimidade passiva reconhecida em exceção de pré-executividade; e (ii) se o valor fixado deve ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu de prova documental apresentada pelo executado, demonstrando a arrematação do imóvel em leilão judicial desde 2013.

A inclusão indevida do executado na CDA e na execução fiscal atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito.

A fixação originária dos honorários, com base na tabela da OAB-BA e nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, desconsiderou a baixa complexidade da demanda e o valor reduzido da execução.

Redução do valor dos honorários, com base nos requisitos do § 2º do Art. 85, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de R$ 5.010,50 para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Tese firmada:
"1. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção do feito por ilegitimidade passiva, com fundamento no princípio da causalidade.
2. A fixação equitativa dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o valor da causa for reduzido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1646557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017; TJBA, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80262111920238050000, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 18/07/2024.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8010987-72.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
ANDRE GUILHERME RAVAZZANO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA